Tribunal: TJSP
Processo: 1091769-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091769-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHARLES
ALVARENGA DA SILVA, é apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR
MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091769-05.2019.8.26.0100 -Voto no 24096
Fmt 2
VOTO No 24096
APELAÇÃO CÍVEL No 1091769-05.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 19a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO
APELANTE: CHARLES ALVARENGA DA SILVA
APELADO: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte
aéreo internacional. Atraso no voo de ida e cancelamento do da volta.
Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Fixação que deve
ser compatível com o dano e atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
Dano material. Ausência de respaldo probatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 73/78) que julgou
improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Apela o autor (fls. 121/133), sustentando que houve atraso no voo de ida
entre São Paulo e Casablanca, de modo que perdeu seu voo de conexão até Amsterdã,
necessitando ficar hospedado em Casablanca até ser realocado em outro voo. Afirma
que seu voo de retorno ao Brasil foi cancelado, sendo-lhe ofertadas duas opções e a
escolhida também sofreu atraso. Alega que em razão dos transtornos, perdeu dois dias
de roteiro na Europa, além da perda de uma diária de hotel em Amsterdã, o
cancelamento de hotel em Barcelona, e gastos com nova reserva em outro hotel.
Defende restar evidenciado o dano moral indenizável, bem como dano material a ser
ressarcido referente a reserva de hotel no valor de R$. 634,25.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 143/152).
VOTO
Cuida-se ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo
apelante que alega, em suma, que sofreu danos em razão de atraso de voo de ida e
cancelamento do voo de retorno, perdendo dois dias de roteiro na Europa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091769-05.2019.8.26.0100 -Voto no 24096
Fmt 3
Afirma ter contratado transporte aéreo entre São Paulo e Amsterdã com
conexão em Casablanca, no dia 22.7.2019. Entretanto, houve atraso no voo, razão pela
qual perdeu seu voo de conexão, necessitando pernoitar em Casablanca, permanecendo
no local por 24 horas. Além disso, o voo de volta inicialmente adquirido foi cancelado, de
modo que precisou retornar a São Paulo um dia antes do planejado, sofrendo atraso de
uma hora para saída.
Conquanto não se tenha comprovação do tempo exato de atraso para
chegada ao destino, restaram incontroversos os fatos relatados pelo autor, pois limitou-se
a companhia aérea a invocar a aplicação da Convenção de Montreal, afastando os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, bem como a defender a ausência de
danos morais indenizáveis.
Deste modo, embora tenha sido reconhecida a prestação de assistência
em Casablanca, com fornecimento de hospedagem e alimentação, verifica-se que da
prolongada espera presumem-se os transtornos emocionais e psíquicos experimentados
pelo passageiro, que teve frustrada a justa expectativa de iniciar sua viagem com
tranquilidade, tendo chegado ao destino com atraso, além de perder dois dias de roteiro
pela Europa.
Cumpre salientar, por oportuno, que o valor a ser fixado, a título de
indenização por danos morais, não sofre as limitações estipuladas nas Convenções de
Montreal e de Varsóvia, que se aplicam somente nas hipóteses de danos patrimoniais,
como decidido no RE 636331, julgado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral.
Sobre o tema, também já decidiu esta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Voo de São Paulo para Belgrado adiado -
Passageiro completamente desassistido pela companhia aérea, chegando
a aguardar por oito horas no aeroporto - Perda de conexão em razão do
atraso em cidade estrangeira (Zurique) - Ação indenizatória - Configurado
o dano moral, é cabível sua preservação em R$10.000,00 - Inaplicação do
limite, para reparações dessa ordem, do que estabeleceu o Tema 210 de
Repercussão Geral do STF - Precedente desta Corte - Sentença mantida -
Recurso desprovido, bem como majorados honorários advocatícios de
10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC)” (Apelação
1080269-73.2018.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091769-05.2019.8.26.0100 -Voto no 24096
Fmt 4
15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/11/2018)
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição
da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a extensão
dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável que a indenização seja fixada
em R$. 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequada à situação lamentada e está
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Referida quantia
deverá sofrer correção monetária, desde a publicação deste acórdão e juros moratórios
de 1% ao mês, a partir da citação.
Entretanto, os danos materiais perseguidos pelo autor relativos à reserva
de hotel não encontram respaldo probatório a justificar a indenização pretendida.
Isso porque o único documento trazido pelo autor (fls. 32) encontra-se em
nome de terceira pessoa, que, segundo o apelante, teria sido sua companheira na
viagem, sem, contudo, comprovar o alegado. Ademais, como reconhecido na sentença,
também não há prova de desembolso pelo autor do valor que pretende lhe seja
restituído.
Em razão da sucumbência mínima do autor, fica a ré condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte adversa, que ora se fixa em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator